Tribunal: STF
Processo: ARE 1530682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em face de decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do 8° Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO Incompetência recursal da Justiça Estadual (CPC, art. 966, II) Não configuração Competência que se estabelece em razão do pedido e da causa de pedir contidos na inicial - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 38).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, §§3º e 4º, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 44, p. 13):



    “(...) o acórdão reconhece que não foi comprovado o nexo causal com a atividade laboral e que a comarca de Jacareí não é sede de Vara Federal, razão pela qual julgou improcedente a ação rescisória, todavia, mesmo tendo sido instado a se manifestar sobre sua incompetência material prevista na Constituição Federal, diante da apuração de ausência de nexo laboral entre os males do recorrente e seu labor e. que a Vara de origem não é sede de Vara Federal, o Tribunal ‘a quo’ se limitou a dizer que tendo a ação sido proposta em termos acidentários, cabe à ela Estadual o conhecimento e julgamento da ação.



    Conforme pode ser conferido, V. Acórdão guerreado reconhece a ausência de nexo laboral entre os males do recorrente e seu labor, mas ignora sua incompetência material prevista pela Constituição Federal (...).” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 33, pp. 3-9):



    “Em 11/10/2005, o autor propôs ação contra o INSS para obtenção de benefício por incapacidade decorrente de acidente que sofreu em 03/04/2000.0 feito foi distribuído à 3a Vara Cível de Jacareí e registrado sob n° 5378/05. 



    A ação foi julgada procedente em primeiro grau, com a concessão de auxílio-acidente. Entretanto, o v. acórdão rescindendo reformou a sentença e julgou improcedente a demanda, pela não comprovação do acidente sofrido como típico de trabalho. 



    E outro não poderia ser o desfecho dado à referida demanda.



     O exame da petição inicial não deixa margem a qualquer dúvida sobre a natureza acidentária da ação onde proferido o v. acórdão rescindendo, a começar pela rotulação feita pelo próprio autor: AÇÃO ACIDENTÁRIA (fls. 16).



    (...)



    Dos três precedentes jurisprudenciais citados na inicial, dois são de Tribunais Estaduais e dizem respeito a ações acidentárias (fls. 2 N 18/19). 



    Tanto que, ao contestar o feito, o INSS, se reportou expressamente à ação acidentária (fls. 37). 



    Somente em sua réplica à contestação o autor admitiu que "muito embora o acidente sofrido pelo autor não corresponde ao acidente de trabalho, é devido ao autor o beneficio de auxílio-acidente (fls. 44 o destaque é meu).



    Observo que o autor, mesmo em face dessa incoerência de versões, não requereu a alteração ou o aditamento do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 329 do CPC, o que inclusive exigiria a consentimento do INSS.



    (...)



    A comarca de Jacareí não é sede de Vara Federal. Desta forma, a competência recursal define-se pela natureza da demanda: Tribunal de Justiça, se acidentária; ou Tribunal Regional Federal da 3a Região, se previdenciária. 



    Como o v. acórdão rescindendo foi proferido em ação de acidente do trabalho, a competência ratione materiae, mesmo em segundo grau de jurisdição, é da Justiça Estadual. 



    Diante do exposto, meu voto julga improcedente a ação rescisória, ficando o autor isento de arcar com o pagamento das verbas da sucumbência, diante da isenção legal”. 



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1520712 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Requisitos não preenchidos. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. (ARE 1495609 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-08-2024).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente